Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Danos Morais. Constrangimento Público. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando os réus ao pagamento de R$ 7.000,00. Os apelantes alegam que não houve intenção de constrangimento ao entregar os pertences da apelada em seu ambiente de trabalho e que a indenização é desproporcional ao dano causado.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve ato ilícito capaz de gerar danos morais ao entregar os pertences da apelada em seu ambiente de trabalho e (ii) saber se o valor da indenização fixado é proporcional ao dano causado.
III. Razões de decidir
3. O direito à indenização por danos morais está amparado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que exigem a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade.
4. Ficou comprovado que os réus expuseram a autora a constrangimento público ao entregar seus pertences e um animal de estimação em seu local de trabalho, ultrapassando os limites da razoabilidade e afetando sua dignidade e imagem.
5. A fixação do montante indenizatório deve observar critérios de prudência e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A entrega pública de pertences em ambiente de trabalho configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve ser proporcional ao dano causado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no documento.